Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728226-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: ROGÉRIO FLAGAS BARRADA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 65.101, em favor de ROGÉRIO FLAGAS BARRADA, preso desde 30/7/2020 e denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília que recebeu a denúncia em desfavor do paciente (fls. 90/91). Alega o impetrante que a peça acusatória padece de justa causa, uma vez que as interceptações telefônicas não foram capazes de demonstrar a materialidade e indícios de autoria dos delitos que lhes são imputados. Pontua que no diálogo travado com a pessoa de Costela, não é possível precisar se estão se referindo à comissão que era paga aos laranjas ou se o paciente era um laranja, sendo certo que não se comprovou o depósito de qualquer quantia em sua conta bancária. Além disso, declara não haver qualquer outro diálogo que o vincule à organização criminosa, notadamente porque “o Delegado, ao redigir a Representação pela prisão preventiva do paciente, utiliza-se da palavra “deduzir” para se referir aos documentos citados no “Diálogo 33 – Rogério x Amanda” (ID 69115889 – pg.92), uma vez que não é possível afirmar que os mesmos são falsos ou não. Sobre o “Dialogo 61 Rogério x Jair” (ID 69115889 – pg.93/94), o Delegado deduz, sem qualquer outro elemento informativo que reforce tal lógica, que as atividades realizadas no TRE e na Receita Federal são de falsificação de documentos, principalmente com a finalidade de abrir contas “falsas” e cartões de créditos, e ainda, no “Diálogo 63 Rogério x Homem” (ID 69115889 – pg.95), apesar da menção de se pretender utilizar um documento supostamente falso, não foi trazido ao IP no 922/2018 qualquer elemento informativo capaz de demonstrar que, de fato, aquele documento foi utilizado”. Narra que as condutas eventualmente praticadas não ofendem ao princípio da lesividade e possui em seu favor a presunção de inocência. Afirma que a participação dos indiciados Antônio Cisle e Leandro Batista é mais evidente dentro da organização criminosa, porém, eles foram beneficiados com a rejeição da denúncia, o que também ocorreu com os investigados Lorrane Alves Pequeno de Almeida e Vinícius Leite da Silva, o que viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e igualdade. Acrescenta estarem ausentes, no caso, os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, em especial, a contemporaneidade dos fatos. Por fim, argumenta que “tendo em vista o atual momento que enfrentamos diante dessa pandemia que assola nosso País, em razão da COVID19, e o crescente aumento dos casos no Complexo Penitenciário da Papuda – de acordo com balanço realizado (26/06/2020), 1286 detentos estão contaminados –, é evidente a possibilidade real e concreta de dano irreversível ao paciente”. Assim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição por recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por recolhimento domiciliar em decorrência do coronavírus na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedidos subsidiários consistentes no trancamento da ação penal por ausência de justa causa e na revogação da prisão preventiva em razão da não satisfação dos requisitos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto aos pedidos subsidiários. Registre-se que o habeas corpus é ação constitucional que tem por finalidade fazer cessar ou evitar violência à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, artigo 5o, da Constituição Federal. Para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva. No presente caso, afere-se que a ação penal teve por base investigações ocorridas na Operação denominada “Mob Fools”, que apurou a suposta existência de organização criminosa desde novembro de 2018, voltada a cometer furtos bancários, na modalidade cibernética, seguida da respectiva lavagem de dinheiro. Segundo consta das investigações: “Os membros deste bando perpetram seus crimes por meio de invasão cibernética a contas e/ou utilizando-se de documentos falsos, ou mesmo ludibriando vítimas para obtenção de senhas e acessos as contas. Após a transferência do dinheiro para a conta de um laranja, passam a pulverizar o valor com novas transferências, pagamento de contas e saques” (fl. 110). “O grupo criminoso sempre manteve uma estrutura organizada para abertura de contas bancárias com dados falsos, objetivando a confecção de cartões, além da emissão de boletos bancários falsos envolvendo empresas de fachada e distribuidoras de bebidas para garantir uma estrutura de recebimento e movimentação dos valores oriundos das fraudes realizadas por meios eletrônicos, mantendo, assim, uma estrutura organizada, permanente e segmentada para garantir o sucesso no recebimento e saque dos valores obtidos ilicitamente” (fls. 30/37). No ponto, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal, diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, tais como Relatório Policial no 69/2020 – CECOR (fls. 44/87) e Inquérito Policial no 12/2020 – CECOR (fls. 106/320). Depreende-se dos autos que o paciente supostamente atuou de maneira estável na organização criminosa, haja vista que, no período investigado, logo no primeiro período da interceptação telefônica, verificou-se que o paciente teria se utilizado de seu telefone para tentar comprar dólares na casa de câmbio em novembro de 2018. (fl. 196). De igual modo, a captação telefônica de diálogo travado pelo paciente com o recrutador Costela, em 20/3/2019, sugere a sua permanência na organização criminosa ora investigada (fl. 197). A conversa interceptada em 7/5/2019 indica a provável propriedade de arma de fogo, além da posse de documentos falsos ou subtraídos pelo paciente (fls. 197/198). Além disso, no terceiro período da interceptação telefônica, surgiram indícios de que o paciente atuava na função de angariar e orientar pessoas a fazerem documentos falsos, tais como CPF e título de eleitor para que fosse possível a abertura de contas falsas e a falsificação de cartões de crédito, com o conseqüente fomento das atividades da organização criminosa (fl. 198). Já a interceptação da ligação do dia 12/8/2019, sugere que o paciente paga comissão para pessoas recrutarem outras com características semelhantes àquelas cujo documento pretende fraudar (fl. 201). Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição da paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Vale ainda ressaltar que a situação jurídica do paciente, a princípio, não se assemelha a do doleiro Antônio Cisle e de Leandro Batista, que apenas foi citado em conversas travadas por terceiros e cuja alcunha, inclusive, se assemelha a outro denunciado. Além disso, também não se aproxima da situação de Lorrane Alves e Vinícius Leite, uma vez que, ao que tudo indica, eram meros “laranjas”, conforme se constata das razões expendidas pelo MM. Juiz na decisão que recebeu a denúncia (fls. 90/91). Ressalte-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que recebe a denúncia e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária, considerando sua natureza interlocutória, não exigem motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que será proferido após a devida instrução, com observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. Nestes termos, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade na decisão. Embora sucinta, é suficiente para determinar a necessidade da adequada instrução processual com relação ao paciente. Afere-se, pois, que a inicial garantiu ao paciente o seu amplo direito de defesa e que a ação penal está lastreada em acervo probatório mínimo, de forma que deverá prosseguir. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 9/7/2020 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998 pelo paciente (fls. 90/91). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo bem fundamentou o MM. Juiz a quo, após acolher representação da autoridade policial (fl. 106), decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (fls. 94/103): “Analisando as peças que instruem a representação, verifico que os crimes investigados estão devidamente caracterizados. A investigação iniciou em dezembro/2018, quando o representante de uma casa de câmbio compareceu perante a Autoridade Policial e registrou o Boletim de Ocorrência n. 560/2018 - CECOR, noticiando demanda suspeita por moeda estrangeira, uma vez que os interessados sequer questionavam a cotação e informaram nomes e documentos divergentes. O comunicante apresentou alguns nomes e números de telefones a serem investigados. Após diligências preliminares, foram realizadas medidas cautelares probatórias, como quebra de sigilo bancário e fiscal (Autos n. 2986-6/219) e interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos e outros dados (Autos n. 2985-8/2019). Os elementos informativos demonstraram a existência de uma organização criminosa voltada para a prática de furtos mediante fraude e lavagem de dinheiro., --Às interceptações telefônicas captaram inúmeros diálogos entre os representados, nos quais mencionam as fraudes bancárias, o que restou corroborado pela,- quebra de, sigilo bancário e por outros elementos. Portanto, está comprovada. a materialidade dos crimes apurados. Desde logo, consigno que em relação aos representados Lorrane e Vinicius, que, segundo a representação, integrariam o núcleo inicial da organização criminosa, as medidas devem ser indeferidas, isso porque o Ministério Público, na condição de titular da ação penal, promoveu o arquivamento do IP em relação a eles, por falta de justa causa. Os demais representados foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de capitais, estando ainda pendente o juízo de admissibilidade (PJe n. 0719538-53.2020.8.07.0001). Assim, na fase em que a persecução criminal se encontra, a imposição das medidas cautelares ora requeridas é necessária para alcançar, principalmente, os seguintes objetivos: a) desarticular a organização criminosa e fazer cessar a prática dos crimes; b) colher outros elementos de convicção; c) evitar que os agentes se beneficiem do produto do crime (dinheiro em espécie). PRISÃO PREVENTIVA: A prisão preventiva é a única medida cautelar capaz de atingir o primeiro objetivo, devendo ser imposta em face dos líderes ou daqueles que exercem posição ascendente dentro da organização criminosa. Qualquer outra medida cautelar seria ineficaz, uma vez que o grupo já teria adquirido estrutura e conhecimento necessários para continuar praticando fraudes bancárias, tanto que, segundo a Autoridade Policial, alguns já foram presos e indiciados por crime semelhante, não obstante, voltaram a delinquir. (...) Em liberdade, os lideres ou aqueles que exercem posição ascendente dentro da organização criminosa continuariam gerando perigo para a ordem pública (risco atual), pois, tendo o conhecimento para a prática de fraudes bancárias, especialmente com o uso da tecnologia, poderiam cooptar novos integrantes dispostos a fornecerem suas contas bancárias, realizarem saques e transferências e adquirirem moeda estrangeira, em troca de comissão. Os crimes investigados são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP) (...) e) Rogério atuaria, principalmente, na falsificação de documentos, havendo diversos diálogos que sugerem isso. Também há informações de que teria arma de fogo. Às fls. 50, ele diz onde está a pistola e diversos documentos. Às fls. 51v, um diálogo em que orienta o recrutamento de um "laranja" com características específicas". Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem destacado pelo d. magistrado a quo. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, convém consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 14:13:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora